Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 0,005% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, § 2o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHEDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC as matérias já apreciadas e decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, não poderão ser mais discutidas.
2. Aferido o intuito meramente protelatório da parte, com o manejo de recurso visando a rediscutir questões já acobertadas pelo fenômeno da preclusão, em indesejável prolongamento da lide e total desconformidade com o mens legis inscrito nos art. 5o e 6o do CPC, escorreito o pronunciamento judicial que aplica a multa de 0,005% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.